Tribunal: TJDFT
Processo: 0746829-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas corpus. Exame de capitulação de fatos descritos na denúncia. Inadequação da via.

1 – Inexistindo ameaça à liberdade de locomoção não cabe habeas corpus.

2 – O habeas corpus não é via adequada para se examinar o acerto da capitulação feita na denúncia ou proceder a emendatio libelli, o que exige dilação probatória e formação do convencimento do julgador no curso instrução criminal.

3 - Ordem denegada.